Tribunal: STF
Processo: Rcl 42149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.